Tribunal: TCU
Processo: 031.753/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12145/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.753/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alba Regina Neves Pereira Lima (XXX.909.057-XX); Andre Luiz Figueira Nascimento (XXX.451.727-XX); Cecilia Ferraz dos Santos (XXX.509.907-XX); Dinivaldo Ferreira do Nascimento (XXX.601.777-XX); Edna Vieira Lacerda (XXX.790.867-XX); Iris Soares dos Santos Fernandes da Cunha (XXX.014.587-XX); Jair de Albuquerque Valpassos (XXX.357.527-XX); Jorge Barcelos Medina de Oliveira (XXX.810.347-XX); Luiz Antonio Costa (XXX.271.507-XX); Neli Coelho da Costa (XXX.852.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.